Tribunal: TJDFT
Processo: 0754414-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754414-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA, TAYANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo n. 0721176-82.2024.8.07.0001, que indeferiu o arresto (ID 257796061), nos seguintes termos: 01. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. 02. À Secretaria: Expeça-se mandado de citação a ser cumprido no endereço indicado pela parte exequente na petição de ID 257503711. No agravo de instrumento (ID 79297899), requer “a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, inaudita altera parte, para que se conceda a tutela de urgência reclamada pelo Agravante determinando-se o arresto para a localização e consequente bloqueio de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável, pelo sistema eletrônico SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, existentes em nome da parte Agravada, com conseguinte e imediata transferência para conta judicial” (p. 7). Sustenta que o “perigo de dano igualmente está evidenciado, porquanto a parte Agravada, ao tomar conhecimento dos pedidos ora formulados, por ocasião de sua intimação para a oferta de contrarrazões recursais, não hesitarão em se desfazer de seus ativos financeiros, frustrando, irremediavelmente, a execução e o êxito de tal medida constritiva, de nada, ou muito pouco, adiantando para o Agravante o provimento do presente instrumento” (p. 7). Sobre a plausibilidade do direito, afirma que a citação não é requisito para a constrição prévia do patrimônio do devedor, mas apenas para a conversão do arresto em penhora. Alega ser necessário assegurar a efetivação de futura penhora na execução, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação (p. 4) Recurso tempestivo. Preparo no ID 79303943. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco de eventual dilapidação patrimonial, se baseando em alegações sem lastro probatório. É importante mencionar que o juízo na origem ainda não esgotou os meios de citação da parte, não havendo razão para a realização do arresto. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator